Tribunal: TJSP
Processo: 2161512-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu o diferimento das custas – Pretensão à sua reforma – Hipótese inserida no rol taxativo do artigo 5o da Lei no 11.603/2003 – Agravantes, todavia, que não comprovaram, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade de seu recolhimento, nos termos do caput do referido Dispositivo Legal - Questão relativa à gratuidade judiciária que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu o diferimento das custas – Pretensão à sua reforma – Hipótese inserida no rol taxativo do artigo 5o da Lei no 11.603/2003 – Agravantes, todavia, que não comprovaram, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade de seu recolhimento, nos termos do caput do referido Dispositivo Legal - Questão relativa à gratuidade judiciária que foi apreciada em precedente agravo de instrumento, operada a preclusão - Pedidos de redução das custas e de parcelamento da taxa não conhecidos, porque não deduzidos na ação principal - RECURSO IMPROVIDO, na parte em que conhecido.